Tribunal: CARF
Processo: 10469.906377/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906377/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.061 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
RESULTADO
DA
DILIGÊNCIA
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da diligência
favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito pleiteado em Pedido
Eletrônico de Restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório da Resolução no 3402-
000.581, de 21 de agosto de 2013, que segue transcrito:
Trata-se de Recurso de Voluntário (constante de arquivo em PDF sem numeração de
páginas do processo físico) contra o v. Acórdão/DRJ/REC no 11-32.912 de 17/02/11
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906377/2009-77
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.061 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906377/2009-77

(fls. 47/51) exarado pela 2a Turma da DRJ de Recife PE que, por unanimidade de votos,
houve por bem “julgar improcedente” a Manifestação de Inconformidade” de fls. 09 e
manter o r. Despacho Decisório (fls. 01) da DRF-Natal - RN, que indeferiu os Pedidos
de Restituição e Compensação – PER/DECOMP no 12824.01638.120809.1.3.04-2776
de fls. 28/33 através dos quais a ora Recorrente pretendia ver restituído suposto crédito
de PIS no valor de R$ 28.939,68 recolhido a maior em razão de erro em DCTF
retificada, compensando-o com débitos de tributos administrados pela SRF.
Por seu turno a r. decisão ora recorrida (fls. 548/551) da 2a Turma da DRJ de Recife PE,
houve por bem “não conhecer da manifestação de inconformidade” de fls. 499/520 e
manter o r. Despacho Decisório da DRF - Cabo de Santo Agostinho - PE fls. 466, aos
fundamentos também sintetizados em sua ementa nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Compete
ao sujeito passivo o ônus da prova relativo a direito creditório pleiteado em Pedido
Eletrônico de Restituição.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Eventuais erros de
preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela recorrente, uma vez que esta
detém todos os elementos necessários, ou seja, a escrituração contábil e os documentos
que lhe dão sustentação.
COMPENSAÇÃO.
INDÉBITO
INCOMPROVADO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA. Procede o despacho decisório que não-
homologa a compensação de débitos com suposto direito creditório incomprovado pelo
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Nas razões de Recurso Voluntário (constante de arquivo em PDF sem numeração de
páginas do processo físico), a ora Recorrente sustenta a insubsistência da r. decisão
recorrida tendo em vista:
a) no mês de setembro de 2008, por equívoco no preenchimento, não considerou os
itens redutores de receita na apuração mensal. Tais redutores são componentes da
estrutura da tarifa cobrada pela concessionária e são denominados ativos e passivos
financeiros ou regulatórios, correspondendo a valores da Parcela A e/ou 1-3 da estrutura
tarifária a serem deduzidos das tarifas de fornecimento e do sistema de distribuição de
energia elétrica, a critério da ANEEL, quando impactam no equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão, lembrando que, segundo ANI7171 a tarifa deve
estabelecer esse equilíbrio, na forma de sua receita, pelo período de 12 meses;
b) Com isso, a Companhia apurou o valor a pagar de PIS no valor de R$ 981.430,37,
tendo identificado posteriormente que este havia sido recolhido em valor superior ao
devido, gerando assim, um indébito no valor de R$ 28.939,68, razão pela qual
procedera à retificação da DCTF no dia 12/08/2009 (doc. sob n° 03), atualizado até o
mês de agosto de 2009, totalizando o valor de R$ 32.256,17, valor utilizado no
PER/DCOMP para compensar o débito de PIS, código da receita 6912 de julho de 2012;
c) com esteio no princípio da verdade material, vem apresentar o Balancete e planilha
relativos ao mês de julho de 2008 (doc. sob n° 04), onde poderão ser comprovadas todas
as alegações contidas no presente Recurso Voluntário e requer a anulação da cobrança
do débito de PIS, código 6912 de julho de 2009, referente ao processo n"
10469.906.377/2009-77.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.061 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906377/2009-77

É o relatório.
Os membros deste Colegiado, através da Resolução no 3402-000.581, de 21 de
agosto de 2013 (fls. 104 a 107), decidiram converter o julgamento do recurso em diligência, nos
termos do voto do Relator, do qual destaca-se o seguinte trecho:
Isto posto e, considerando os precedentes desta C. Câmara em nome da própria
Recorrente na mesma sessão, que expressamente reconheceram a verossimilhança de
suas alegações naqueles processos, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que, depois de confrontar os registros fiscais da SRFB de recolhimentos
e respectivas bases de cálculo efetuados pela Recorrente no período excogitado, com os
recolhimentos e bases de cálculo registrados nos livros e documentos fiscais da
Recorrente, a d. Fiscalização informe conclusivamente (com demonstrativos) sobre a
existência (ou não), a exatidão (ou não), bem como a origem (se existente) do suposto
crédito restituendo líquido contra a Fazenda invocado pela Recorrente, e a sua
disponibilidade para a compensação pleiteada no presente processo.
É como voto.
Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2013
Em 30/09/2021 foi juntado ao presente processo o Relatório de Diligência Fiscal
n.o 379/2021 – EQAUD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT (fls. 159 a 160), em resposta à Resolução
citada anteriormente.
Ato contínuo, foi o processo distribuído a este relator para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, em 30/09/2021 foi juntado ao presente processo o Relatório
de Diligência Fiscal n.o 379/2021 – EQAUD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT (fls. 159 a 160), em
resposta à Resolução no 3402-000.581, sendo a interessada cientificada em 13/10/2021.
Assim concluiu o referido relatório (grifos nossos):
5. No caso em tela, o contribuinte requereu na Declaração de Compensação em epígrafe
a devolução do tributo PIS Não Cumulativo (PA 07/2008), sendo, à época, apurada no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), posteriormente
substituída pela EFD – Contribuições. Seguem abaixo os dados correlacionados:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.061 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906377/2009-77

6. Em pesquisa aos sistemas internos RFB, nota-se que o contribuinte realizou
pagamento PIS Não Cumulativo, PA 07/2008, no valor principal de 981.430,37, que
subtraído do valor do débito confessado de PIS Não cumulativo R$ 952.490,69,
chega-se ao valor R$ 28.939,68, coincidente com o valor do direito creditório
pleiteado na DCOMP em exame. Confrontando os dados registrados nos sistemas
internos da RFB com a escrituração contábil do contribuinte (fls. 126 a 158), há
correlação de informações entre uma e outra.
7. Em face deste relatório, poderá o contribuinte, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência, se manifestar.
A manifestação do contribuinte acerca do relatório de diligência fiscal foi
protocolada em 08/11/2021, reforçando o pedido constante do Recurso Voluntário (fls. 54 a 56),
com o seguinte teor (fl. 167):
Excelentíssimo Senhor Delegado da Receita Federal no Estado do Rio Grande do Norte.
Processo no 10469.906377/2009-77
Impugnante: Companhia Energética do Rio Grande do Norte.
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN,
devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, em atenção ao
Relatório de Diligência Fiscal n.o 379/2021, o qual reconheceu que “subtraído do valor
do débito confessado de PIS Não cumulativo R$ 952.490,69, chega-se ao valor R$
28.939,68, coincidente com o valor do direito creditório pleiteado na DCOMP em
exame”, requerer a homologação do crédito em seu valor atualizado, procedendo,
ato contínuo, com a compensação requerida.
Termos em que, pede deferimento.
Dispositivo:
Ante o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, com o consequente
reconhecimento do crédito indicado no PER/DCOMP, em seu valor atualizado, procedendo com
a compensação requerida.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.061 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906377/2009-77

Fl. 176
DF CARF MF
Original